Tribunal: TJMT
Processo: 1003572-23.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003572-23.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CELIO MORANTE BESERRA - CPF: 883.494.469-00 (APELANTE), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), ERICK SANTOS ABES - CPF: 028.264.071-12 (APELANTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEREIRA DA SILVA SANTANA - CPF: 085.600.391-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ERICK SANTOS ABES - CPF: 028.264.071-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIO MORANTE BESERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

E M E N T A

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12,
CAPUT
DA LEI N. 10.826/03) – PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Comprovadas a autoria e materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo e munição, de uso permitido, de rigor a condenação do acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003572-23.2021.8.11.0003

APELANTE: CELIO MORANTE BESERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n. 1003572-23.2021.8.11.0003, julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou
Celio Morante Beserra
à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime disposto no art. 12,
caput
da Lei n. 10.826/03, e o absolveu do delito insculpido no art. 16, § 1o da Lei n. 10.826/03.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal. Concedido o direito de o apelante recorrer em liberdade (id.109328607).

Colhe-se da exordial acusatória que:

“(...)
1. FATO – DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial, que no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 06h30min, os denunciados
ERICK
Santos Abes e
CÉLIO
Morante Beserra
possuíam de forma compartilhada
,
no interior da propriedade rural denominada “Chácara Paraíso”, sediada na região de chácaras (Beira Rio), nesta cidade de Rondonópolis/MT,
arma de fogo de uso permitido
– 01 (um) revólver calibre 38,
além de munições

– 07 (cinco) cartuchos calibre 38, 06 (seis) cartuchos munições calibre 32 e 01 (um) cartucho calibre 20 –, tudo sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide termo de apreensão de fls. 12/13 e auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 145/154).

2. FATO – DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial, que nas mesmas condições de tempo e lugar adrede mencionados, os denunciados
ERICK
Santos Abes e
CÉLIO

Morante Beserra
portavam e transportavam de forma compartilhada arma de fogo de uso permitido

– 01 (uma) pistola calibre 380 –
com numeração suprimida
, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso,
além de 19 (dezenove) munições de idêntico calibre
,
tudo sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide termo de apreensão de fls. 12/13 e auto de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 145/154).

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, agentes da Polícia Judiciária Civil deslocaram-se até a propriedade rural do acusado
CÉLIO
Morante Beserra para fins de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

É do produto das investigações, que ao chegarem no recinto privado para darem cumprimento ao mandado, os agentes da lei depararam-se com os acusados
ERICK Santos Abes e CÉLIO Morante Beserra, razão pela qual, de imediato, realizaram a sua abordagem.

A partir daí, no momento do cumprimento da diligência, os policiais civis efetivaram buscas no interior do recinto, oportunidade em que localizaram, acondicionada no interior de uma churrasqueira, local de fácil acesso
, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver calibre 38.

Consta ainda, que, durante a busca, os agentes da lei efetivaram uma revista no automóvel SW4 de propriedade do acusado CÉLIO Morante Beserra e lograram êxito em encontrar, num compartimento onde também se encontrava a sua carteira com documentos pessoais,
01 (uma) pistola calibre .380 com numeração suprimida.

Ressai dos informes investigativos, que o acusado
ERICK
Santos Abes assumiu a propriedade das armas de fogo, tendo, pois, alegado, que, além de ter pego a chácara de propriedade de “Célio” emprestada para fins de realizar uma festa de aniversário (no dia 06.02.2021), também havia tomado emprestado o seu veículo SW4 (no dia 11.02.2021), razão pela qual os artefatos de fogo estariam acondicionados na moradia e no veículo de propriedade deste. O acusado
CÉLIO
Morante Beserra, por sua vez, negou a propriedade dos artefatos1.

À luz das circunstâncias concretas, os agentes da lei prenderam então os denunciados em flagrante delito.

O laudo pericial de fls. 145/154 bem comprova e confirma a eficácia e a potencialidade lesiva da arma de fogo e das munições encontradas pela Polícia Judiciária Civil.

Ante o exposto, DENUNCIO
ERICK
Santos Abes e
CÉLIO
Morante Beserra como incursos nas disposições do
art. 12, caput, e art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei Federal no 10.826/2003, c/c art. 69, caput, do Código Penal.(...)”
(sic do id. 109328555).

A denúncia foi recebida em 12 de março de 2021 (id. 109328557).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação em 26 de março de 2021, representado por advogado constituído (id. 109328571).

Realizada a audiência de instrução e julgamento em 19 de abril de 2021, foi procedida a oitiva da testemunha Lauro Evaner Correa e interrogatório dos réus Célio Morante Beserra e Erick Santos Abes (id. 109328591).

Nas razões do recurso, a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando a inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria do crime (id.109328640).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação interposto pela defesa (id.109328647).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante, consignando que:

“(...) não há falar-se em aplicação do princípio in dubio pro reo, porque, além de comprovadas a autoria e a materialidade, a conduta do Apelante, amoldou-se rigorosamente ao tipo descrito no art. 12, caput, da Lei no 10.826/03, inexistindo dúvidas a amparar o emprego do preceito em comento (...)”

(id.111791461
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CELIO MORANTE BESERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Celio Morante Beserra.

Aduz a defesa que inexiste suporte probatório mínimo a sustentar o édito condenatório, pleiteando assim a absolvição do apelante.

Pois bem. Da análise do caderno processual verifica-se que a materialidade delitiva resta consubstanciada ante o Auto de prisão em flagrante delito n. 349.3.2021.2425 (id. 109328515), Termo de exibição e apreensão 349.3.2021.2425 (id. 109328519), Boletim de ocorrência n. 2021.40216 (id. 109328520), Termo de depoimento n. 420/2021 Jefferson Soares Alves – Investigador de Polícia Judiciária Civil (id. 109328528) e Termo de depoimento n. 418/2021 Lauro Evaner Correa
–
Investigador da Polícia Civil (id. 109328529).

Da mesma forma, a autoria evidencia-se devidamente comprovada.

Extrai-se dos autos que o correu
Erick Santos Abes em sede policial assumiu a propriedade das armas de fogo, tendo, pois, alegado, que, além de ter emprestado a chácara de propriedade de “Célio” para fins de realizar uma festa de aniversário (no dia 06.02.2021), também havia tomado emprestado o seu veículo SW4 (no dia 11.02.2021), razão pela qual os artefatos de fogo estariam acondicionados na moradia e no veículo de propriedade deste (
Termo de qualificação e interrogatório n. 417/2021 Erick Santos Abes - id. 109328527).

Em juízo, Erick Santos Abes mudou sua versão dos fatos e afirmou que a arma com numeração suprimida seria de sua propriedade, porém a arma localizada nas cinzas da churrasqueira pertenceria a um dos convidados de seu aniversário, sendo que esse convidado teria sido retirado evento por estar causando tumulto (relatório de mídia audiovisual id. 109328594).

Por sua vez, o apelante Célio Morante Beserra, negou a propriedade dos artefatos, afirmando desconhecer sua origem. Narrou que sempre aluga sua chácara para eventos, inclusive para policiais. Esclareceu que o corréu Erick é seu amigo, razão pela qual ele tem acesso livre a sua residência.

Descreveu que sua residência fica a aproximadamente 100 (cem) metros do quiosque onde as festas são realizadas. Que no dia anterior à sua prisão teria emprestado sua caminhonete ao corréu Erick, sendo que ele só voltou por volta das duas horas da manhã e acabou dormindo na sua residência.

Na manhã seguinte, policiais chegaram a sua residência a procura de arma de fogo. Os agentes passaram a empreender diligências em sua propriedade, ocasião em que encontraram uma pistola no interior de seu veículo (relatório de mídia audiovisual id. 109328595).

O investigador da Polícia Civil Lauro Evaner Correa descreveu em juízo que na data dos fatos receberam uma denúncia de que a chácara seria usada para promover eventos da facção criminosa Comando Vermelho e guardar armas. Diante disso, fizeram um levantamento no local e um pedido de busca.

Elucidou que deslocaram-se até o local para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, onde ali encontravam-se os acusados. Relatou que durante a busca lograram êxito em localizar uma pistola dentro do veículo de Célio, cujo artefato estava com numeração suprimida e um revólver acondicionado em um compartimento de cinzas de uma churrasqueira.

Afirmou que o revolver se encontrava em um local de fácil acesso. Narrou que o apelante Célio afirmou que o veículo era de sua propriedade, mas que não tinha conhecimento da arma de fogo, já que ele tinha emprestado o veículo para Erick (Relatório de mídia audiovisual id. 109328593).

Diante do acervo probatório, embora a defesa sustente inexistir suporte probatório mínimo a indicar a autoria do crime, tenho que não assiste razão à defesa, uma vez que o crime de posse ilegal de arma de fogo, disposto no art. 12,
caput
da Lei n. 10.826/03, é um crime de perigo abstrato. Portanto, se configura tão somente com a prática de um dos verbos mencionados no tipo penal (possuir ou manter sob guardar).

Neste prisma, o conjunto de evidencias elencadas nos autos apresenta-se seguro a embasar e consequentemente manter o édito condenatório do apelante, tendo o magistrado sentenciante consignado que:

“(...) De modo inverso, ocorre em relação à posse da arma de fogo, tipo revólver, que foi localizado num compartimento de cinzas de uma churrasqueira, que se encontrava num local de fácil de acesso, pois apesar do réu Célio negar a sua propriedade e o seu conhecimento acerca da sua existência, é certo e induvidoso que o citado artefato foi localizado na sua propriedade e o real proprietário do artefato não manifestou-se nos autos, sendo relevante mencionar que, em que pese o réu Erick ter assumido a sua propriedade em sede inquisitorial, em Juízo ele apresentou versão diversa, atribuindo a propriedade do revólver à terceiro indivíduo, identificado apenas como “Conrado”, fato que, a meu ver, não afasta a ilicitude da conduta praticada pelo réu Célio, proprietário do imóvel onde foi localizado o citado armamento, pouco importando se ele pertencia à terceira pessoa, pois reafirmo que, a citada arma de fogo foi localizada no interior da sua propriedade, amoldando-se perfeitamente a sua conduta, com a narrativa contida na exordial.(...)”
(sic do id. 109328607).

Na hipótese, a condenação do apelante pelo delito está lastreada em provas inicialmente produzidas na fase inquisitorial, mas, posteriormente, reexaminadas na instrução criminal sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em absolvição.

Assim, diante da comprovação da autoria, da materialidade e da tipicidade do delito e em face da inexistência de qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a manutenção da condenação de Célio Morante Beserra como incurso nas sanções previstas no art.
12
da Lei
10.826
/03 (
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
) é medida que se impõe.

Neste sentido temos:

“APELAÇÃO - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI No 10.826/03)- ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito imputado ao acusado, não há como acolher o pleito absolutório com base na negativa de autoria ou insuficiência probatória, porquanto a palavra firme dos policiais converge para o contexto de apreensão da arma e munições.
(TJ-MG - APR: 10313200068069001 Ipatinga, Relator: Kárin Emmerich. Data de Julgamento: 19/10/2021, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/10/2021).”

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e mantenho a sentença conforme prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022